Tribunal: TJPA
Processo: 0839169-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839169-95.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DA AMAZONIA - IMEARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTAS FISCAIS SEM ATESTO DE RECEBIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente extinta com resolução do mérito e parcialmente extinta sem resolução do mérito ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor da Fazenda Pública Estadual. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal em relação a duas notas fiscais emitidas em 2013 e declarou a inexigibilidade de uma terceira nota fiscal emitida em 2018, por ausência de termo aditivo que prorrogasse a vigência contratual e pela falta do atesto formal de recebimento dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a assinatura de "Termos de Reconhecimento de Dívida" por ex-gestor estadual após o transcurso do prazo de cinco anos é capaz de interromper ou configurar renúncia válida à prescrição já consumada; e (ii) saber se notas fiscais de emissão unilateral, desacompanhadas de atesto de recebimento assinado por servidor público competente, possuem liquidez, certeza e exigibilidade para fundamentar ação de execução de título extrajudicial contra a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Tendo a execução sido ajuizada mais de cinco anos após a emissão das notas fiscais de 2013, o crédito encontra-se fulminado pela prescrição.

4. A interrupção do prazo prescricional exige que o ato de reconhecimento pelo devedor ocorra durante o curso do prazo de cinco anos (CC, art. 202, VI). Ademais, sendo a Administração Pública regida pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, afigura-se nula a renúncia à prescrição já consumada efetivada por mero ato de ex-gestor, sem amparo legal.

5. É nulo e desprovido de efeitos jurídicos o contrato verbal com a Administração Pública. A emissão de nota fiscal quase cinco anos após o encerramento do vínculo contratual formal, sem o respectivo termo aditivo, esbarra na vedação da Lei nº 8.666/1993.

6. A execução contra a Fazenda Pública pressupõe a existência de título líquido, certo e exigível (CPC, art. 783). A regular liquidação da despesa pública exige, invariavelmente, a comprovação efetiva da prestação do serviço mediante atesto formal de servidor competente, consubstanciando o recebimento definitivo do objeto (Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63; Lei nº 8.666/1993, art. 73).

7. Notas fiscais constituem documentos de emissão unilateral e, quando desacompanhadas do atesto de recebimento da Administração, não configuram título executivo extrajudicial. A remuneração por eventuais serviços prestados deve ser pleiteada por meio de ação de conhecimento, submetida ao contraditório e à ampla dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública exige ato inequívoco do devedor antes do transcurso do prazo quinquenal, sendo inválida a renúncia à prescrição consumada por mero ato administrativo desprovido de autorização legal.

2. Notas fiscais de emissão unilateral, desprovidas de atesto de recebimento por agente público competente, carecem de liquidez e certeza, não configurando título extrajudicial hábil a embasar ação de execução contra a Administração Pública".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, VI; CPC, arts. 98, § 3º, e 783; Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63; Lei nº 8.666/1993, arts. 60, parágrafo único, e 73; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0001263-78.2018.8.14.0064, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, AC 0804257-80.2021.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA AMAZÔNIA (IMEARA)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, a controvérsia teve origem quando o IMEARA ingressou com Ação de Execução (processo nº 0806852-49.2019.8.14.0301) em desfavor do Estado do Pará, especificamente contra a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), cobrando a quantia histórica de R$ 574.296,79 (quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), atualizada na exordial para R$ 802.296,82 (oitocentos e dois mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).

O exequente fundamentou seu pleito no alegado inadimplemento do Contrato Administrativo nº 2602, cujo objeto consistia na prestação de serviços técnicos profissionais de pesquisa e diagnóstico. Para aparelhar a execução, a instituição apresentou 3 (três) notas fiscais, sendo 2 (duas) de NFs nº 053 e 054, emitidas no ano de 2013 e 1 (uma) terceira nota fiscal emitida em 2018.

Após citado, o Estado do Pará opôs Embargos à Execução (processo nº 0839169-95.2022.8.14.0301) aduzindo, preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao exequente, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

No mérito, o ente estadual sustentou a inexistência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, argumentando que as notas fiscais apresentadas eram documentos unilaterais e não estavam acompanhadas de atestados de prestação dos serviços firmados por servidores públicos competentes, conforme exige a Lei de Licitações.

Ademais, arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às notas fiscais emitidas em outubro de 2013, uma vez que a execução fora ajuizada apenas em fevereiro de 2019, violando o prazo estipulado pelo Decreto nº 20.910/1932.

Por fim, apontou que o contrato original havia expirado em junho de 2013, inexistindo termo aditivo que justificasse a emissão da nota fiscal no ano de 2018, além de impugnar os índices de correção e juros aplicados nos cálculos do exequente.

Instado a se manifestar, o IMEARA apresentou impugnação aos embargos, pugnando pelo prosseguimento do feito executivo e rechaçando as teses da Fazenda Pública.

Após o anúncio do julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença ora recorrida. A magistrada rejeitou a impugnação à justiça gratuita, mantendo o benefício ao exequente. Adentrando ao mérito, a julgadora acolheu a tese estatal da prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação às notas fiscais nº 053 e 054, visto que o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança havia se esgotado em outubro de 2018, meses antes da propositura da demanda. Quanto à nota fiscal emitida em 2018, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, reconhecendo a sua inexigibilidade em virtude da ausência de comprovação de aditivo que prorrogasse a vigência do contrato firmado em 2012, bem como pela falta do termo circunstanciado de recebimento provisório ou definitivo dos serviços, formalidade indispensável exigida pelo art. 73 da Lei nº 8.666/1993. Em consequência, o exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Irresignado, o IMEARA interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, o apelante defende a inocorrência da prescrição, alegando que o curso do prazo fora interrompido pela assinatura de 2 (dois) Termos de Reconhecimento de Dívida, firmados em 2018 pelo então Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Sr. Alexandre César Santos Gomes, referentes às parcelas de R$ 37.760,00 (trinta e sete mil setecentos e sessenta reais) e R$ 127.200,00 (cento e vinte sete mil duzentos reais).

Sustenta que o ente público está se furtando ao pagamento por serviços que foram efetivamente prestados de forma onerosa, causando graves prejuízos financeiros à instituição, cujas atividades estatutárias são compatíveis com o objeto contratado.

Aduz, ainda, que as alegações de excesso de execução trazidas pelo Estado não merecem prosperar, pois o apelado não apresentou memorial de cálculo com os valores que entendia corretos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a prescrição e declarando a validade do título executivo, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e a fixação de honorários recursais no patamar de 20% (vinte por cento).

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção irrestrita da sentença. O recorrido reitera que os supostos Termos de Reconhecimento de Dívida não se mostram hábeis a afastar a prescrição já consumada e reafirma que não há provas da prorrogação da vigência contratual para o ano de 2018.

Enfatiza que a estrita legalidade administrativa impede o pagamento baseado apenas em notas fiscais unilaterais desprovidas da comprovação formal do recebimento dos serviços.

Por derradeiro, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

Instado a se manifestar como
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer opinando pelo conhecimento do apelo, contudo, deixou de exarar manifestação quanto ao mérito. O
Parquet
justificou a abstenção ao pontuar que a demanda envolve matéria de cunho estritamente patrimonial da Fazenda Pública, não configurando hipótese de interesse público primário ou social que torne obrigatória a intervenção ministerial, conforme preceitua o art. 178 do Código de Processo Civil e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora cinge-se em verificar a validade do título executivo extrajudicial da Ação de Execução originária de nº 0806852-49.2019.8.14.0301, consubstanciado no Contrato Administrativo nº 2602 firmado com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) e nas Notas Fiscais nº 053, 054 e 184, bem como a ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança.

Da análise detida dos autos da execução (ID 8503550 e 8503551), constata-se que as Notas Fiscais nº 053 e 054, cada uma no valor de R$ 37.760,00 (trinta e sete mil setecentos e sessenta reais), foram emitidas, respectivamente, nos dias 22 e 30 de outubro de 2013. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a pretensão de cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A Ação de Execução, contudo, somente foi ajuizada em 14 de fevereiro de 2019, ou seja, mais de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses após a emissão das referidas notas e o surgimento da suposta lesão ao direito.

O apelante (IMEARA) defende a inocorrência da prescrição amparando-se na existência de 2 (dois)
"Termos de Reconhecimento de Dívida"
, que teriam sido assinados pelo então Secretário da SEJUDH, Sr. Alexandre Cesar Santos Gomes, no ano de 2018.
Sem razão o apelante, em decorrência da ausência de juntada de tal documento.

Mesmo que existisse tal documento
, faz-se necessário distinguir juridicamente os institutos da interrupção e da renúncia à prescrição. Para que haja a interrupção do prazo prescricional elencado no art. 202, inciso VI, do Código Civil, o ato de reconhecimento do devedor deve ocorrer durante o curso do prazo de 5 (cinco) anos. Se o reconhecimento da dívida pelo Secretário ocorreu apenas em 2018 (como alegado pelo recorrente), ou se ocorreu após outubro de 2018, a prescrição já estaria consumada.

Ainda mais grave, a Administração Pública, por estar adstrita ao princípio da indisponibilidade do interesse público, não pode renunciar à prescrição já consumada por mero ato administrativo de seu Secretário, salvo se houver expressa autorização legal. Assim, os alegados documentos firmados em 2018 pelo ex-gestor não poderiam "ressuscitar" uma dívida já prescrita. Correta, portanto, a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito em relação às NF nº 053 e 054.

No que tange ao saldo remanescente, notadamente a Nota Fiscal nº 184 emitida no ano de 2018, o caso atrai a extinção sem resolução de mérito pela absoluta inadequação da via executiva, como bem pontuou o Juízo
a quo
.

O Contrato Administrativo nº 2602 possuía vigência de 12 meses a contar de 26/06/2012, expirando, em 26/06/2013. O exequente não colacionou aos autos qualquer Termo Aditivo que prorrogasse sua vigência. A emissão de uma nota fiscal em março de 2018, quase 5 (cinco) anos após o encerramento do vínculo contratual, desprovida de qualquer amparo em contrato formal, esbarra na vedação legal do antigo art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (atualmente o art. 95 da Lei 14.133/2021 - Nova Lei de Licitação), que considera nulos os contratos verbais com a Administração.

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Além disso, para que a Ação de Execução de Título Extrajudicial prossiga contra a Fazenda Pública, o título deve revestir-se de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Dessa forma, a certeza e exigibilidade do crédito decorrem da regular liquidação da despesa, disciplinada pelos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. A liquidação exige a
"verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios"
, o que na prática se traduz pelo ato de recebimento definitivo dos serviços assinado por servidor público competente, nos termos do art. 73 da antiga Lei nº 8.666/93 (atualmente o art. 140 da Lei 14.133/2021 - Nova Lei de Licitação).

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

§ 1° Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2° O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3° O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4° Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

Anota-se que as notas fiscais carreadas aos autos pelo IMEARA são documentos de emissão estritamente unilateral, que não contêm a aposição de aceite, recibo ou atestado de prestação dos serviços por parte da Administração Estadual. Tampouco os
"Termos de Reconhecimento"
assinados suprimentam a necessidade probatória do efetivo serviço prestado.

A Jurisprudência desta Egrégia Corte é cristalina ao definir que notas fiscais sem o devido atesto não configuram título executivo extrajudicial sob a égide do art. 784 do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS FISCAIS E DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município, julgando procedentes os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública e prejudicada a apelação da parte exequente. Na origem, a embargada ajuizou execução de título extrajudicial contra o Município, fundada em nota fiscal e nota de empenho relativas ao fornecimento de materiais hospitalares no valor de R$ 50.195,61.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se os títulos executivos que servem de base para a execução na origem, atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. Razões de decidir

3-A jurisprudência pacífica do STJ admite a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, conforme a Súmula 279 do STJ.

4-É pacífico o entendimento de que a ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento da obrigação firmada pela Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

5- Contudo, apesar da existência da nota de empenho de Id 63398609 – Pág. 18, emitida em 10/07/2008 e dos demais documentos juntados aos autos, não restou cabalmente comprovada a entrega das mercadorias ao Ente Púbico, uma vez que dos comprovantes de recebimento consta assinatura de pessoa não identificada (Id 63398606 - Pág. 5 a Id 63398607 - Pág. 7 dos autos da execução nº 0000783-81.2010.8.14.0064), não havendo qualquer carimbo da municipalidade ou matrícula do agente público recebedor dos produtos, de forma que carecem de valor probante para atestar a certeza e a liquidez da obrigação.

6-A simples apresentação de nota fiscal e de empenho, desacompanhadas de atesto válido do recebimento dos bens ou serviços, não preenche os requisitos legais de certeza e exigibilidade.

7-O ônus da prova quanto à entrega das mercadorias é da parte exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, o qual não foi adequadamente cumprido.

8-A ausência de comprovação cabal da entrega inviabiliza o prosseguimento da execução, tornando procedentes os embargos opostos pelo Município.

IV. Dispositivo

9-Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 279; STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 894.726/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.10.2009, DJe 29.10.2009; TJPA, AC 0002810-20.2012.8.14.0047, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.06.2020; TJPA, AC 2018.02980704-86, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.07.2018.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001263-78.2018.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-18)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA DEMANDANTE. NOTAS FISCAL E TERMO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA IDÔNEA POR PARTE DO FISCAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito referente a contrato administrativo, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade Básica de saúde. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois não possuem assinaturas do fiscal do contrato, atestando a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução da parcela cobrada. A recorrente também não apresentou comprovação idônea de que a obra contratada foi concluída e entregue.

3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4. Considerando a ausência de atesto idôneo por parte do fiscal do contrato, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, a demandante renunciou à produção de outras provas.

5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64; art. 373, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Vide fundamentação.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804257-80.2021.8.14.0051 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-19)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. PRESENÇA APENAS DE UMA NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Justiça Gratuita: sabe-se que a concessão do benefício se estende por toda a relação processual independentemente de renovação do pedido a cada instância, de modo que a renovação do pedido de gratuidade da justiça somente se torna necessária quando houver anterior indeferimento do pleito ou revogação no curso do processo, que não é o caso dos autos. Diante da desnecessidade de renovação do pedido de gratuidade da justiça, julgo PREJUDICADA a preliminar.

2. Cinge-se a controvérsia em aferir se ALANO DE OLIVEIRA FREITAS prestou os serviços alegados ao Ente Municipal, conforme documentação consistente em Nota de Empenho.

3. Através da presente ação de cobrança, busca o apelante a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de técnico para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Agrícola, no Município de Baião. Também requer a condenação em danos morais.

4. O empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

5. Ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

6. No caso em análise, apenas há um único documento juntado como prova, que é a nota de empenho de id n° 13911124. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito. No entanto, se limitou a juntar a nota de empenho, sem mais nenhuma outra prova capaz de confirmar o alegado.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800146-59.2019.8.14.0007 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-08-07)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Em se tratando de ações dirigidas contra a Fazenda Pública em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal) a prescrição é quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932.

2. O termo inicial de cômputo do prazo prescricional considerou a norma extraída do contrato firmado com o Município, que dispunha que as notas deveriam ser liquidadas no prazo de 15 dias da sua apresentação. Portanto, considerando a data que as notas executadas foram emitidas e o prazo contratual, o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 13/12/2013; 23/12/2013 e 31/12/2013, estando o direito do autor violado no dia seguinte, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos. Partindo dessa premissa, os créditos cobrados nas notas fiscais prescreveram nos dias 15/12/28; 25/12/2018 e 02/01/2019. Logo, tendo o autor proposto ação de execução somente em 14/02/2019, os créditos foram atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/2013.

3 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806836-95.2019.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-07-12)

Ressalto que o ordenamento pátrio repudia o enriquecimento sem causa da Administração. Se o apelante efetivamente prestou os serviços, deverá buscar sua remuneração pelas vias ordinárias (Ação de Cobrança), onde o contraditório diferido e a ampla dilação probatória (perícia, testemunhas) permitirão aferir a real extensão dos serviços executados, o que é descabido no rito estreito da execução.

Em relação à preliminar suscitada pelo Estado apelado em contrarrazões quanto à revogação da justiça gratuita, entendo que a sentença deve ser mantida. A apelante juntou aos autos a documentação fiscal pertinente que, aos olhos do Juízo
a quo
, demonstrou sua hipossuficiência técnica e financeira, e o Estado não logrou produzir prova robusta capaz de desconstituir tal presunção, limitando-se a alegações genéricas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/06/2026